Tribunal: TJDFT
Processo: 0738010-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURCOS FINANCEIROS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A presunção de veracidade conferida à declaração de pobreza deduzida por pessoa natural, para fins de concessão de gratuidade judicial, é relativa, de acordo com o que dispõe o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Não havendo prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
3. À luz da Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida consoante o alegado pelo autor na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise.
4. Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.